Tribunal: STF
Processo: ARE 1109500
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.